Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-18.2019.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003880-18.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUTH HEZEL - CPF: 513.496.559-53 (APELANTE), ANA PAULA TAFARELO - CPF: 013.129.431-81 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MEDIDAS CABÍVEIS - RECURSO PROVIDO.

1. A
ação em apreço possui caráter pessoal (ação de indenização) e não real (ação possessória), a qual atrairia a competência do foro da situação da coisa, o que, como dito, não é o caso (CPC, Arts. 46 e 47)

2. Ademais, nas relações de consumo, será sempre competente para dirimir eventual controvérsia havida entre as partes o foro do domicílio da parte autora, a menos que esta opte por outros.

3.
No caso, diferentemente do que entendeu a Sentenciante, não se trata esta demanda de ação decorrente do não cumprimento de uma obrigação contratual pela ré/apelada, mas sim de ação que nasceu da transgressão da obrigação geral-negativa de respeito ao direito do titular, consubstanciada na venda dos lotes adquiridos anteriormente pela autora/apelante junto à ré/apelada a terceiros, razão pela qual a pretensão indenizatória apenas nasce na data em que a autora/apelante teve ciência acerca da alienação dos lotes de sua propriedade a terceiros.

4. Logo, não há que se cogitar na ocorrência da prescrição, considerando-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil.

5.
Por sua vez,
a legitimidade passiva a ré/apelada resta configurada diante da narrativa constante na própria contestação, na qual se extrai que foi em razão das atitudes por ela praticadas, após o furto dos computadores da empresa, que os danos à autora/apelante aconteceram.

6. Nesse contexto, à toda evidência, a ré/apelada responde pelos danos causados, o que conduz à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

7. O fato de a autora/apelante não exercer os direitos de posse, tampouco promover o registro do contrato de compra e venda na matrícula dos imóveis, muito menos a escritura dos imóveis, não dá à ré/apelada o direito de vendê-los a terceiros, mormente porque a autora/apelante já havia quitado todas as parcelas referentes à aquisição.

8. Em sendo assim, a venda em duplicidade pela ré/apelada caracteriza falha na prestação dos serviços, ensejando o dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

9. Embora, em regra, em casos tais, a indenização por danos materiais deva corresponder ao valor atual de mercado dos imóveis, o qual seria obtido mediante avaliação na fase de liquidação da sentença, tem-se que, dado o transcurso do tempo desde aquisição dos imóveis pela autora/apelante no ano de 1992 até o julgamento deste recurso de apelação, a indenização poderá atingir quantia muito superior àquela pretendida, o que importaria em julgamento
ultra petita
, devendo, nesse contexto, a indenização ser fixada nos termos da inicial.

10. Por sua vez, resta evidente que a situação vivenciada pela autora/apelante ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RUTH HEZEL,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1003880-18.2019.8.11.0007, ajuizada em face de
IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME,
nos termos do art. 487, II, do CPC, julgou extinto o processo com resolução do mérito, por prescrição. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da Gratuidade de Justiça (ID 90861539).

Irresignada, a autora/apelante aduz que em se tratando de indenização decorrente da prática de ato ilícito, o termo inicial da prescrição é a ciência da Apelante da ocorrência do ilícito (que se deu em novembro de 2017), e não a data da quitação integral da avença.

Sustenta que na data da quitação integral da avença não ocorreu o ilícito ensejador do dever de indenizar e, portanto, não deve ser considerado como termo inicial da prescrição.

Defende que, de acordo com a teoria da
actio nata
, a pretensão nasce quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, permitindo-se o ajuizamento da ação, que no presente

caso ocorreu em novembro de 2017.

Assevera que, estando a causa madura para julgamento do mérito por este Tribunal de Justiça, o pleito inicial deve ser julgado procedente, pois, ante a configuração do ilícito, o dever de indenizar a autora/apelante pelos danos morais e materiais causados é inconteste, isto porque a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (ID 90861548).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 90861551).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, após detida análise dos autos, extrai-se que a Sentenciante ao reconhecer a prescrição do direito da autora/apelante, em relação à indenização pelos danos materiais e morais, incorreu em “error in judicando”.

Isso porque, ao reconhecer a prescrição do direito da autora/apelante, a Sentenciante considerou que
“o termo inicial para o decurso da prescrição vintenária, nesse caso, considerando-se o instituto da actio nata, é a data em que poderia ter sido executado o contrato. Assim, o termo inicial para a incidência do prazo prescricional vintenário é a data da quitação integral da avença, quando a parte Autora/credora poderia ter pleiteado a transferência da propriedade para si ou para outrem a quem autorizasse

(25/08/1995)”
, quando, na verdade, em casos tais, a prescrição somente tem início quando nasce para o credor o direito de exigir determinada prestação.

No entanto, nada obsta que a lesão ao direito subjetivo ocorra em momento diverso (e anterior) ao termo em que o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da referida violação (seja quanto a sua exata repercussão, seja quanto a sua autoria).

Nesse contexto, não basta a simples ocorrência da violação do direito, sendo imprescindível que o titular tenha pleno conhecimento da violação.

Com efeito, quando há discrepância entre o momento da lesão ao direito e do conhecimento por parte de seu titular, inviável aplicar a literalidade do artigo 189 do Código Civil, sob pena de reputar iniciado o prazo prescricional quando o lesado nem sequer detinha a possibilidade de exercer sua pretensão, em claro descompasso com a finalidade do instituto da prescrição e com a boa-fé objetiva, princípio balizador do Código Civil.

Assim, é de se reconhecer que o surgimento da pretensão indenizatória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém o pleno conhecimento da lesão, de toda a sua extensão e do responsável pelo ilícito, hipótese em que se terá, inequivocamente, o direito de ação.

A propósito, é este o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. [...]. 2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional tem o seu termo inicial regido pelo princípio da actio nata, ou seja, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO ILEGAL DOS QUADROS DE COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO IMPEDITIVA AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. O propósito recursal consiste em determinar se está prescrita a pretensão indenizatória fundada em exclusão ilegal dos quadros de cooperativa. 2.
O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional como o momento da violação do direito subjetivo foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo
. 3.
Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão
. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato. 4. Ao aguardar o julgamento da ação declaratória para propor a ação de indenização, a vítima exteriorizou sua confiança no Poder Judiciário, a qual foi elevada à categoria de princípio no CPC/2015, em função de sua relevância. 5. Tratando-se de responsabilidade contratual, este Tribunal consolidou o entendimento de que incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 e não o prazo trienal no art. 206, § 3º, V, do CC/02 (EREsp 1280825/RJ e EREsp 1281594/SP). 6. Recurso especial conhecido e provido, por maioria.
(STJ - REsp 1494482/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020)

RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO PROCEDER NEGLIGENTE DE OFÍCIO DE NOTAS, QUE TERIA ABERTO FIRMA FALSA E A RECONHECIDO EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL IGUALMENTE FORJADA, A ENSEJAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR TERCEIRO CONTRA O SUPOSTO TITULAR DA FIRMA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 2. PRESCRIÇÃO. FINALIDADE. 3.
SURGIMENTO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PLENO CONHECIMENTO DA LESÃO PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO VIOLADO. EXERCIBILIDADE DA PRETENSÃO. VERIFICAÇÃO
. 4. TERMO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controvérsia acerca do início do prazo prescricional para a promoção de ação destinada a reparar os danos morais decorrentes da atuação de Ofício de Notas, que, inadvertidamente - senão por má- fé, teria aberto firma falsa de titularidade do autor e a reconheceu em escritura de compra e venda de imóvel igualmente forjada. Segundo alegado pelo demandante, o proceder negligente do Cartório de Notas ensejou o ajuizamento, contra si, de ação de rescisão de contrato de compra e venda promovida por pessoa estranha a seu conhecimento, em que se lhe imputou a acusação de ter vendido o mesmo terreno para duas pessoas distintas, causando-lhe, inequivocamente, constrangimento, humilhação e abalo psíquico. Discute-se, nesse contexto, se o termo inicial da fluência do lapso prescricional da pretensão ressarcitória (no caso, promovida em 19/8/2010) deve ser considerado a data da citação na ação de rescisão de contrato de compra e venda movida por terceiro (2004), ou do momento em que houve o reconhecimento judicial (6/10/2008), nessa mesma ação, de que a assinatura inserta na escritura de compra e venda, com firma reconhecida (e aberta) pelo Ofício de Notas, era realmente falsa. 2. O instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa, o titular do direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover oportuna e tempestivamente sua pretensão em juízo. Não se concebe, nessa medida, que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem como o transcurso do lapso prescricional, em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente por não se evidenciar, nessa hipótese, qualquer comportamento negligente de sua parte. 3.
O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão) que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art. 189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição
. 4. [...].
(STJ - REsp 1347715/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA CONSTATAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS LESIVAS DECORRENTES DO EVENTO DANOSO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o recorrente sustenta a prescrição desta ação ao asseverar que o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento do evento danoso, independentemente da ciência dos efeitos das lesões. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias, em observância ao princípio da actio nata, é a data em que a lesão e os seus efeitos são constatados
. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1248981/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 14/09/2012).

No caso, diferentemente do que entendeu a Sentenciante, não se trata esta demanda de ação decorrente do não cumprimento de uma obrigação contratual pela ré/apelada, mas sim de ação que nasceu da transgressão da obrigação geral-negativa de respeito ao direito do titular, consubstanciada na venda dos lotes adquiridos anteriormente pela autora/apelante junto à ré/apelada a terceiros.

Logo, muito embora o negócio jurídico relativo ao contrato de promessa de compra e venda tenha sido celebrado em 25/08/1992, e a quitação integral das parcelas relativas ao negócio tenha se dado em 25/08/1995, a alegada venda em duplicidade dos lotes somente foi efetivada depois do ano de 2002, conforme se extrai da narrativa da própria ré/apelada em sua contestação.

Contudo, resta evidenciado nos autos que autora/apelante somente teve ciência acerca da alienação dos lotes de sua propriedade a terceiros em
novembro de 2017
, nascendo nesta data a pretensão indenizatória.

Logo, tendo a autora/apelante ajuizado a presente ação de indenização em
02/09/2019
,
não há que se cogitar na ocorrência da prescrição
, considerando-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V do Código Civil.

Superada a questão acerca da prescrição e estando o processo apto para julgamento, passo a análise da controvérsia
.

Destaca-se que, em que pese a ré/apelada alegar, em suas contrarrazões, que o caso não comporta o julgamento do mérito, uma vez que,
“na contestação, foram trazidos vários fatos que devem ser levados em consideração, necessitando a produção de prova oral”
, certo é que a prova pretendida não possui condão de refutar as demais provas jungidas aos autos.

Digo, extrai-se dos autos que, ao se manifestar acerca das provas que pretendia produzir (ID 90861537), a ré/apelada pugnou pela produção da
“prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal do autor,
para comprovar que a requerente jamais cuidou/zelou de seu imóvel, ficando abandonados por anos, comprovando a inexistência de danos morais pela inércia de exerceu seu direito sobre o lote objeto da ação
”
. Todavia, a comprovação ou não do fato de autora/apelante não exercer os direitos de posse e propriedade sobre o imóvel em nada interfere no deslinde desta demanda, porquanto, a questão principal versa sobre o ato ilícito perpetrado pela ré/apelada em proceder à venda dos lotes em questão em duplicidade.

Ora, não se trata, por exemplo, de ação de usucapião, na qual seria imprescindível a análise da prática dos exercícios inerentes aos direitos de propriedade/posse para dar guarida à pretensão aquisitiva. Mas, sim de ação indenizatória decorrente de um ato ilícito, de maneira que estando os autos maduros, nada impede o julgamento antecipado da lide,

quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

Porém, antes de analisar o mérito, importa analisar as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta arguidas em sede de contestação.

Pois bem.

Inicialmente destaco que a preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e, portanto, com ele será analisado.

-
Da preliminar de incompetência absoluta

Em sua contestação, a ré/apelada alega a incompetência absoluta, uma vez que o objeto da presente demanda é situado no município de Várzea Grande/MT, de maneira que a ação deveria nesta comarca ter sido ajuizada, pois, o artigo 47 do Código de Processo Civil, estabelece que é de competência o foro da situação da coisa.

Todavia, razão não assiste à ré/apelada.

É que, a ação em apreço possui caráter pessoal (ação de indenização) e não real (ação possessória), a qual atrairia a competência do foro da situação da coisa, o que, como dito, não é o caso.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 46 e 47 do Código de Processo Civil:

Art. 46.
A ação fundada em direito pessoal
ou em direito real sobre bens móveis
será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu
.

§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.

§ 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º
O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova
.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta
.

Ademais, nas relações de consumo, será sempre competente para dirimir eventual controvérsia havida entre as partes o foro do domicílio da parte autora, a menos que esta opte por outros.

Assim,
rejeito a preliminar
.

-
Do mérito

Por sua vez, a ré/apelada defende a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que
a autora/apelante adquiriu os Lotes 14 e 15, ambos da Quadra 19, do Loteamento Jardim Guanabara, de Levi Pereira Borges (proprietário do loteamento), sendo que foi ela apenas contratada para realizar as vendas dos lotes, conforme Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços firmado entre ela e o proprietário, sendo, portanto, apenas procuradora deste.

No entanto, a legitimidade passiva a ré/apelada resta configurada diante da narrativa constante na própria contestação, senão vejamos:

“
O problema é que no ano de 2002,
a requerida
teve seus computadores furtados, e assim, perdeu todos os dados referente aos loteamentos
.

Para amenizar a situação,
a requerida
foi até os cartórios e pediu uma certidão de todos os imóveis dos loteamentos, visto que após a venda, a imobiliária recomenda que o compromissário comprador registre o contrato na matrícula do imóvel, para resguardar tanto o compromissário comprador, quanto a própria requerida
.

Ocorre que apesar da requerente ter adquirido os imóveis no ano de 1992, e recebido a posse, jamais exerceu qualquer

direito possessório, não realizou o registro do contrato de compra e venda na matrícula dos imóveis, muito menos a escritura dos imóveis, apesar da ordem ter sido entregue.

A requerente na própria exordial, confessa que adquiriu os lotes e foi residir em Alta Floresta – MT, só vindo à Cuiabá no ano de 2017, o que demonstra que os imóveis ficaram abandonados.

Pelos fatos acima descritos, ficou caracterizada a omissão e desídia da requerente,
levaram a requerida a induzir que o lote em questão não havia sido vendido
, visto que os imóveis ficaram abandonados por 25 (vinte e cinco) anos,
e por consequência resultou por realizar a venda à terceiros
. [...]” (sic)

Ora, foi em razão das atitudes praticadas pela ré/apelada, após o furto dos computadores da empresa, que os danos à autora/apelante aconteceram.

Nesse contexto, a toda evidência, a ré/apelada responde pelos danos causados à autora/apelada, o que conduz à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, a procedência da ação para condenar a ré/apelada a indenizar os prejuízos materiais e morais é medida que se impõe.

Com efeito, o fato de a autora/apelante não exercer os direitos de posse, tampouco promover o registro do contrato de compra e venda na matrícula dos imóveis, muito menos a escritura dos imóveis, não dá à ré/apelada o direito de vendê-los a terceiros, mormente porque a autora/apelante já havia quitado todas as parcelas referentes à aquisição.

Em sendo assim, a venda em duplicidade pela ré/apelada caracteriza falha na prestação dos serviços, ensejando o dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil,
verbis
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, no tocante ao dano material, em que pese a ré/apelada afirmar que a autora/apelada atribuiu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem juntar sequer uma avaliação mercadológica dos imóveis, certo é que ela também não trouxe qualquer documento que pudesse infirmar o valor atribuído ao bem pela autora/apelante, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Ora, da mesma forma que a autora/apelante não colacionou nenhuma avaliação mercadológica, também não o fez a ré/apelada a fim de refutar o valor apresentado na inicial, deixando de demonstrar que um lote, localizado no loteamento em questão, equivale à quantia inferior. O que induz a pensar que os lotes possuem valor muito acima daquele mencionado pela autora/apelante.

Salienta-se que, embora em regra a indenização deva corresponder ao valor atual de mercado dos imóveis, o qual seria obtido mediante avaliação na fase de liquidação da sentença, tem-se que, dado o transcurso do tempo desde aquisição dos imóveis pela autora/apelante no ano de 1992 até o julgamento deste recurso de apelação, a indenização poderá atingir quantia muito superior àquela pretendida, o que importaria em julgamento
ultra petita
, devendo, nesse contexto, a indenização ser fixada nos termos da inicial.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO -
VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE
- PRETENDIDA NULIDADE DA SEGUNDA ALIENAÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - FALTA DE REGISTRO DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO - ESCRITURA DE REGISTRO DO IMÓVEL OUTORGADA EM NOME DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO ATO - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO -
DANO MATERIAL -
VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3-
Tendo em vista a comprovação da venda em duplicidade dos imóveis por parte da Imobiliária Recorrida, esta deve ser compelida a ressarcir os danos materiais sofridos pelo Apelante
, de modo que a indenização deve corresponder ao valor atual de mercado dos lotes, o que deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença.
(TJMT - N.U 0011180-96.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PEDIDO SUCESSIVO DE PERDAS E DANOS – ARTIGO 326 DO CPC - PRIMEIRO PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DEFERIDA – SENTENÇA REFORMADA – PRESUNÇÃO DE BOA FÉ OS AQUIRENTES – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRICULA – MATRÍCULA IMACULADA – PRESUNÇÃO DE BOA FÉ DOS ADQUIRENTES – ÔNUS DE PROVA DA AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE – CONDENAÇÃO DA AUTORA NOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA – PEDIDO SUCESSIVO – ARTIGO 326 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - § 1ª DO ARTIGO 1.013 DO CPC – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO PELO VALOR VENAL DA PROPRIEDADE – PRINCÍPIO DA PLENA REPARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 81 DO CPC. [...]. (3) –
Comprovando a prática de atos ilícitos quando da venda posterior, sem atentar que a venda anterior estava válida em todos os seus termos, julgando o Tribunal o pedido sucessivo, deve o requerido ser condenado em perdas e danos
. Estas perdas, levando-se em consideração o ‘boom’ imobiliário dos imóveis rurais aqui no Estado de Mato Grosso, ante o princípio da indenização plena, deve ser levado em conta o valor venal e não o valor do pagamento. Não havendo certeza em relação a esta valor, resolve-se a questão pela liquidação por arbitramento. (4) – Não se defere a pretensão de ser indenizado pelo que pagou porque, recebendo o valor venal do imóvel atualizado, quanto o bastante, tratando-se pretensão em ‘bis in eadem’. [...].
(TJMT - N.U 0001576-07.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

Por sua vez, resta evidente que a situação vivenciada pela autora/apelante ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

Com efeito, a venda em duplicidade dos imóveis, por si só, basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em casos tais, esse e. Tribunal de Justiça assim tem entendido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DUPLICIDADE DE VENDA IMÓVEL URBANO PARA PESSOAS DIFERENTES
–
ATO ILÍCITO OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO DETERMINADO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovando-se a venda de imóvel em duplicidade, resta configurada a ilicitude da conduta da vendedora e o seu dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pelo comprador, na qual, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima
, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em causa própria. [...].
(TJMT - N.U 0032895-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a indenização deve se dar no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Sumula 43 do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data da venda dos lotes. Por consequência, condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021